Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019190-17.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA;
AGRAVADA: IVETE RODRIGUES DE ARAÚJO.
Vistos etc.
Em razão de possível prevenção (Id. 106863967), determino à redistribuição ao conspícuo Desembargador Márcio Vidal, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator